Tribunal: TJBA
Processo: 0518777-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518777-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, LUCAS CHEAB RIBEIRO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.

DIREITO CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL FIDUCIANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
RESCISÃO CONTRATUAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS FGTS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA N.488/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES
. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR AO REGISTRO. IMPRESCINDIBILIDADE DE EFETIVO REGISTRO.
GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO
DA AVENÇA
.
PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO
A QUO
PARA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. TRÂNSITO EM JULGADO.
RECURSO DA
MRV ENGENHARIA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518777-94.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA e outros
e apelada
CARLA VERENA REIS DE SANTANA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA MRV ENGENHARIA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL
,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desª Silva Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça